Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados os tratamentos que necessitem.
2. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. No caso concreto, a omissão do Estado no fornecimento do medicamento pleiteado pela autora acarretará danos à sua saúde do agravante, já que seu quadro clínico é extremamente grave e o tratamento lhe trará algum tempo de vida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.